Tribunal: TJDFT
Processo: 0044665-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044665-78.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANALVA DURAES BATISTA, FRANCISCO FAGUNDES DE SOUZA NETO, FRANCISCO FAGUNDES DE SOUZA NETO 91527988520 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do CC, art. 206-A, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. 2. O prazo prescricional da pretensão executória é mesmo da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF. 3. É de três anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário (CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70). 4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão, sem obrigatoriedade de intimação das partes. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição. 6. É inaplicável a inovação legislativa (à época do IAC no 1 do STJ, em 8/2018, o art. 1.056 do CPC/2015; atualmente, a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o, do CPC) para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 7. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 8. Diante da atuação do exequente que, após a suspensão do processo, não requereu nenhuma diligência na busca de bens ou de crédito dos devedores, aliada à ausência de qualquer fato impeditivo, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o objeto da lide é o contrato particular celebrado entre as partes e, portanto, o prazo para cobrança de dívida líquida dele proveniente prescreve em 5 (cinco) anos. Acrescenta que, além de não ter sido observado o início do prazo prescricional para o presente caso, também não houve intimação para manifestação prévia para poder comprovar eventual existência de fato impeditivo à incidência da prescrição; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, pleiteando a cassação da sentença porque não se perfizeram os requisitos necessários para o delineamento da prescrição intercorrente, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da prescrição, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.104.342/RS (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030